Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706160-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SUZANO MENDONÇA DE SOUZA, GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR e PAULO SUZANO MENDONÇA DE SOUZA em favor de AURINO BENJAMIM DE BARROS, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama. Na peça inicial (ID 43867546), os impetrantes narram que, na audiência de custódia, foi considerada a prática do delito tipificado no artigo 304, do Código Penal, apesar da conduta narrada ser atípica, já que o núcleo do tipo exige o uso de documento, situação que não ocorreu no momento da apreensão. Relatam que foi juntada, à ocasião do pedido de liberdade provisória, decisão judicial que autorizou o paciente a mudar de nome. Mencionam que o Ministério Público, já após o transcurso do prazo de 60 dias, ainda não ofereceu denúncia, além do que pediu baixa dos autos por mais 60 dias. Tecem considerações sobre o cabimento da liminar. Alegam violação ao artigo 46, do Código de Processo Penal. Aduzem que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontrados uma CNH aparentemente falsa, 82 pássaros, 50 gaiolas e 2 viveiros. Argumentam que, pela impossibilidade de aplicação do artigo 304, só restaria a pena de 1 ano e 6 meses decorrente do delito previsto na Lei de Crimes Ambientais. Indicam que a prisão preventiva não pode ser fundamentada na gravidade do delito, sendo necessário que se aponte a periculosidade do agente e sua personalidade voltada para a prática de crimes. Ponderam ser suficiente a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do que dispõe o artigo 319, do Código de Processo Penal. Requerem a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante, no dia 14.12.2022, por ocasião da deflagração de operação policial que apura o comércio e o tráfico ilegal de animais silvestres. Segundo consta das informações prestadas pelo agente policial condutor do flagrante (ID 145214407 – APF n°158/2022-DEMA – IP 071401-20.8.07.0004), o início da operação se deu em março de 2022, após a apreensão de 300 aves silvestres em caráter irregular; em continuidade, no dia 14.12.2022, por ocasião do cumprimento de diversas mandados de busca e apreensão, foram novamente encontrados, no endereço NRPAN, Lote 14, Avenida São Francisco, Chácara 1, Unidade 21, Condomínio Colina, vinculado a AURINO BENJAMIM e a MARIA DA PAZ, diversos pássaros, todos no interior do imóvel, além de notas em dinheiro falsas, materiais utilizados para sua fabricação, e diversos veículos em nome de terceiros, de diversos Estados da Federação. O auto de apresentação e apreensão n° 70/2022 (ID 145214419) explicita que a CNH do paciente é aparentemente falsa, pois registra, de acordo com apuração realizada via Instituto de Identificação Civil, dados relacionados ao seu NOME, CPF, DATA DE NASCIMENTO e FILIAÇÃO FALSIFICADOS, ou seja, diversos das informações constantes do banco de dados oficial, evidenciado que o documento ofertado fora contrafeito, adulterado e/ou ideologicamente falsificado, cujo USO ocorreu no momento de sua apresentação ao policial (ID 145214421). De peculiar, nota-se que também foi dado cumprimento, em desfavor do paciente, ao mandado de prisão preventiva n° 0002830-20.2015.8.11.0037.010001-21, decorrente de decisão da Vara Criminal de Primavera do Leste, Tribunal de Justiça do Mato Grosso (mandado de prisão de ID 145214424; tipo penal: artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal). Por ocasião da realização da audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado, bem como o flagrante foi convertido em preventiva, com base na seguinte fundamentação (ID 145319995): (...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o autuado mantém comércio irregular de aves silvestres em quantitativo muito considerável, incorrendo em permanente crime ambiental. Observo ainda que, mesmo notificado pelos órgãos ambientes, o autuado insistiu na prática criminosa. De acordo com o relato dos policiais, ainda, há notícia de que vários veículos de diversos estados da federação foram encontrados na propriedade do autuado, sem que soubesse declinar a origem. Há notícia, finalmente, de falsificação documental. Todos esses elementos indicam certa organização na comercialização dos animais silvestres e para cessá-la, impõe-se a segregação cautelar do autuado. O autuado ostenta inúmeras passagens pela justiça, inclusive com mandado de prisão pendente de cumprimento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar (g.n.). E, em sede de pedido de liberdade provisória (0701338-81.2023.8.07.0004; ID 148982477), a segregação cautelar foi ratificada: No caso dos autos, a prisão preventiva da requerente foi decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, com destaque para a indicação de que “os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública.” Ora, de tudo apresentado pela Defesa, sem sucesso o pedido de “liberdade provisória”. Primeiro, porque superada essa fase. Segundo, não há falar-se em revogação da prisão preventiva. Em verdade, a decisão impugnada foi fundamentada com base no caso concreto. O crime é grave, e demanda a análise aprofundada de suas circunstâncias, assim procedendo no momento adequado. Além disso, o Juízo desta Segunda Vara Criminal não se presta ao reexame da prisão decretada em sede da audiência de custódia. Assim, na ausência de fato novo e suficiente para superar o fundamento da prisão preventiva, esta deve ser mantida. Posto isso, acolho o requerimento ministerial, para indeferir o pedido da Defesa, conforme artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Esse entendimento, por ora, deve ser mantido, sobremodo porque presentes os requisitos da prisão preventiva. As justificativas declinadas pela Defesa quanto ao uso de documento falso (artigo 304, do Código Penal) deverão ser objeto de aprofundamento probatório perante o Juízo de origem, porquanto, neste estágio processual, o que se verifica é que a CNH apresentada pelo paciente (ID 145214413, dos autos do IP) também registra CPF e RG distintos daqueles constantes no banco de dados do Instituto de Identificação Civil (IDs 145214416 e 145214423), situação não esclarecida. Para além de tal fato, verifica-se que o paciente foi flagrado em contexto que expõe a prática de diversos delitos, seja porque mantinha em cativeiro uma quantidade considerável de aves silvestres, além de gaiolas e viveiros (ID 145214429), delito tipificado no artigo 29, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.605/1998; seja porque os agentes policiais também relataram que na residência do acusado foram encontradas notas de dinheiro falsas e petrechos usados para fabricação, além de automóveis, em nome de terceiros, de diversos Estados da Federação, sem que lhes fosse fornecida qualquer explicação ou documentação que esclarecesse a procedência dos bens. Não bastasse, o caderno processual também revela que o paciente se dedica ao crime. Por ocasião da audiência de custódia, o paciente indicou já ter sido processado e condenado por estelionato, o que se constata pelo exame da Folha de Antecedentes Penais de ID 145256543, ao que se soma a existência de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, Tribunal de Justiça do Mato Grosso (mandado de prisão de ID 145214424), que registra a prática do delito tipificado no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal. Outrossim, infere-se da leitura da ocorrência policial que o paciente já havia praticado idêntico delito ambiental, porquanto o agente policial mencionou que, por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, vinculados aos investigados AURINO BENJAMIM e MARIA DA PAZ, foram novamente encontrados diversos pássaros, com menção de uma apreensão inicial de 300 aves silvestres, e uma segunda apreensão de 81 pássaros (ID 145214407, dos autos do IP). De tal maneira, além de ser possível a decretação da preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, nota-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, muito embora a matéria não tenha sido devidamente apresentada ao Juízo singular, também não se pode dizer, por ora, que haja excesso de prazo na tramitação da investigação e conclusão do inquérito, cujos prazos não são fatais e devem ser ponderados à luz das especificidades do caso concreto e da razoabilidade. Na espécie, as investigações sinalizam para a prática de delitos ambientais de maneira organizada, com a participação de outros agentes, para além do que não se verifica desídia do Juízo, do Ministério Público ou da autoridade policial. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator